Tribunal: STF
Processo: ARE 1351539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA.



    1. Os valores arbitrados pela Comissão de Anistia para a fixação da indenização correlata contemplam as informações a que ela teve acesso, não sendo possível alegar-se a existência de equívoco no valor da indenização com base em dados não disponibilizados.



    2. Embora a declaração da evolução salarial fornecida pelo sindicato da categoria a que pertencia o anistiado possa servir como elemento de aferição do valor da prestação, a ausência de indicação da remuneração mais recente do empregado indicado como paradigma enfraquece tal informação.



    3. Tendo o autor dispensado a produção de provas, a fragilidade daquela produzida no processo não mostra a ilegalidade da quantificação administrativa.



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, caput e § 2º, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia dos autos versa sobre o valor da prestação mensal, permanente e continuada, que, no entender do apelante, deveria corresponder ao valor "como se na ativa estivesse".



    O documento de fls. 93-94, fornecido pelo sindicato, dá conta do salário paradigma na função de impressão I, com benefícios de participação na faixa de R$2.900, 00 (dois mil e novecentos reais), informando que a remuneração equivalente a quem tivesse 30 anos de profissão ultrapassaria os quatro mil reais.



    Como salientando na sentença, não há comprovação de que este documento foi, efetivamente, apresentado à Comissão de Anistia (não há número de protocolo ou carimbo, por exemplo) e sequer há menção a ele no recurso administrativo contra o indeferimento inicial do pedido ( fls. 114-119) e nem na decisão administrativa que declarou o apelante anistiado político (fls. 171v e 174v).



    Por outro lado, ainda que fosse possível a revisão judicial do valor arbitrado, esse ajuste somente poderia ocorrer com a apresentação de elementos de prova de que os valores apurados administrativamente se mostraram equivocados.



    Nesse sentido, embora a declaração do Sindicato da categoria do anistiado acerca da evolução salarial do cargo ocupado à época da demissão possa, como regra, ser valorizado para tanto, entendo que, na espécie, isso não pode ocorrer.



    Com efeito, a declaração trazida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química (fls. 93-94) menciona ter obtido a informação salarial que apresentou com base em informações extraídas de contribuições realizadas por empregados da própria empresa em que o autor trabalhava.



    Sendo assim, revelam-se inexistentes maiores dificuldades para que o próprio autor trouxesse aos autos documentos idôneos para comprovar essa informação, tendo se restringido a trazer carteira de trabalho de um possível paradigma que teve seu vínculo extinto no ano de 1995, mas com informações salariais a ele referentes limitadas ao ano de 1991.



    Por outro lado, o documento de fl. 64 revela que o autor atuou como diretor do Sindicato unificado dos Químicos entre 1994 e 2003, laborando, assim, na mesma área em que trabalhava quando foi demitido, daí porque também poderia ter trazido ao processo documentos próprios que demonstrassem sua evolução salarial no período, para que fosse verificado, de forma precisa, o alegado equívoco da Comissão de Anistia.



    Assim, diante da fragilidade da prova trazida ao processo, a quantificação administrativa não deve ser modificada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente